Tribunal: TJMT
Processo: 1032134-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1032134-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA AMARIO GONCALVES - CPF: 343.681.241-20 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO DISTINTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCOS RECURSOS FINANCEIROS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.

1. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados no contracheque.

3. Tal como consignado pelo juízo de origem, a instituição bancária faz menção a existência de um empréstimo contratado em 2015, cuja parcela destoa da cobrança objurgada pela consumidora.

4. Por tal razão, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável, respeitando a prescrição trienal.

5. Restando comprovado no feito, a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da consumidora é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença parcialmente reformada

10. Recursos conhecidos e provido a da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrida

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES
sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em seu contracheque, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrente/Recorrido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos materiais no montante de R$ 5.510,83 (cinco mil quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos), a ser pago na forma simples.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

MARIA AUXILIADORA AMARIO GONÇALVES

pela majoração do valor arbitrado a título de danos materiais, determinando-se a restituição dos valões cobrados indevidamente na forma dobrada, e o Recorrente/Recorrido
BANCO DO BRASIL S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 137396059 e 137396061), ambas as partes volveram-se aos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023